Tribunal: TJDFT
Processo: 0746396-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746396-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: BRENDA RAFAELA MAMEDIO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: CLEOMAR ANTONIO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que BRENDA RAFAELA MAMEDIO DE MELO move em seu desfavor (processo n. 0709000-38.2019.8.07.0004), consistente em ordenar bloqueio de ativos financeiros antes de sua intimação. Relata que foi condenada na ação originária a pagar à agravada o valor de R$ 33.319,00 (trinta e três mil trezentos e dezenove reais), referente a indenização por danos materiais, sendo deflagrado o cumprimento de sentença no valor de R$ 51.140,39 (cinquenta e um mil cento e quarenta reais e trinta e nove centavos), devido à atualização monetária. Aduz que, sem ao menos ter sido intimado sobre o início do procedimento, foi ordenado o bloqueio em suas contas no montante de R$ 66.273,80 (sessenta e seis mil duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos), apontando, na primeira oportunidade que teve, a nulidade da intimação realizada, conforme disciplina o art. 278 do CPC. Assevera que apresentou impugnação, suscitando a nulidade da citação tempestivamente, mas o juízo baseou-se, de forma equivocada, em certidão da serventia, que atestou a intimação via Dje e sistema. Alega que a intimação foi realizada apenas em nome da seguradora, sem apresentar o nome de seu patrono, como determina o art. 272, § 2o, do CPC, trazendo a destaque a publicação do Dje. Discorre sobre a obrigatoriedade de se constar o nome do advogado da parte nas publicações oficiais, sob pena de nulidade, colacionando jurisprudência sobre o tema. Invoca, ainda, o art. 513, § 2o, do CPC, que determina a intimação na pessoa do advogado no cumprimento de sentença, por meio do diário da justiça, bem como o art. 803, II, do CPC, que declara a nulidade da execução quando o executado não é regularmente citado. Aponta, outrossim, violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, pois prejudicado em sua defesa. Por outro lado, considera inválida a intimação realizada via sistema, em novembro de 2019, argumentando que, embora o ato seja regulado pelo art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC e pela Portaria Conjunta TJDFT 160/2017, a agravante somente finalizou o seu cadastramento em junho de 2020, conforme demonstram as mensagens eletrônicas trocadas entre o Núcleo Permanente de Sistemas de Primeira Instância e o setor administrativo da Bradesco, ainda em maio de 2020. Sustenta, assim, que tanto a intimação eletrônica como a realizada pelo diário de justiça é inválida e, por conseguinte, devem ser afastadas as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Aponta a presença dos pressupostos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, ressaltando a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados após o retorno dos autos da Contadoria, o que dificultaria o recebimento posterior do excesso de execução, acaso reconhecida a nulidade da intimação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento do feito na origem, ou o levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento definitivo do recurso. E, no mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da intimação, afastando-se as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Preparo regular no ID 20727648. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, vislumbro a verossimilhança da alegação deduzida pelo agravante a indicar a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Com efeito, resta evidente dos autos de origem a falha na intimação, determinada pela decisão de ID 4975906 e dirigida ao executado, na pessoa de seu advogado, para que efetuasse o pagamento do valor atualizado da condenação. Notadamente, o agravante/executado somente teve ciência do início do cumprimento de sentença quando realizado o bloqueio via BACENJUD em suas contas bancárias, comparecendo aos autos em seguida, ofertando impugnação à penhora em 13/4/2020 e chamando a atenção do juízo para o vício processual ocorrido (ID 6095184). A certidão expedida pela Serventia do juízo, em 9/7/2020, em cumprimento ao despacho de ID 61964203, foi clara ao afirmar que não constou o nome do advogado da parte executada na intimação do Dje (ID 67319498), tanto assim que o juízo determinou a republicação do ato (ID 67414002). Desse modo, o entendimento esposado pelo juízo ao rejeitar a nulidade da intimação se mostra equivocado, pois já havia sido determinada a republicação da decisão e, naturalmente, o devedor não se manifestou novamente porque já havia ofertado a impugnação de ID 6095184, tanto que chamou a atenção do juízo para esse fato na petição de ID 71220626. Nesse cenário, nem havia como lhe exigir, após a republicação, o pagamento da quantia devida, sob pena de onerosidade excessiva, eis que os valores já se encontravam à disposição do juízo devido ao bloqueio operado em suas contas pelo sistema BACENJUD. Quanto à regularidade da intimação realizada via sistema Pje, infere-se da aba expediente do processo de origem que a ciência registrada pelo advogado refere-se aos atos judiciais proferidos a partir de julho de 2020, não havendo registro para a decisão prolatada em novembro de 2019, cuja intimação o agravante aponta como eivada de nulidade. Bem é de se ver, pois, que os argumentos apresentados pelo agravante apontam, com acerto, o equívoco da decisão agravada, ao afastar a nulidade apontada. Destarte, em sendo nula a intimação para efetuar o pagamento ao cumprimento de sentença, não se mostra razoável, na fase em que se encontra o feito na origem, impor ao executado os consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, conforme incluído pela credora/agravada na planilha de ID 20727655 - p. 57, pois não deu causa à nulidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do recurso pelo colegiado. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de outubro de 2020 17:29:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator